Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-10.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002836-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DOS SANTOS - CPF: 164.000.398-30 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) - CONDUTA LÍCITA - CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATADORES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DA APELANTE – EXECUÇÃO DE TAC – PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, §6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento a mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

2. Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o direito adquirido dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3. Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão.

4. O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social.

5. Somente as partes que entabularam o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

6. Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA IZABEL DOS SANTOS contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002836-10.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I c/c §4o, III, do CPC, declarando suspensas as obrigações em razão da gratuidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 26091239).

Em suas razões a apelante aponta erro na percepção dos fatos da causa, relacionado ao fechamento das atividades do “lixão” do município de Rondonópolis, de onde retirava o sustento próprio e familiar como catadora de recicláveis. Para tanto, resumidamente, pondera equivocado o fundamento da sentença de que pretenderia executar o TAC com a presente demanda, pois o que busca é a indenização pelos danos diretamente sofridos com o apressado fechamento do “lixão”, sob o frágil argumento de cumprir a lei, sem o cumprimento das promessas e condições estabelecidas no TAC firmado com o MP, não realizando as políticas necessárias para reinserção dos catadores ao mercado de trabalho. No mais, para fins de prequestionamento, nos termos art. 489, §1o, VI do CPC, pleiteia manifestação expressa sobre a violação pelo Poder Público do direito à isonomia e dignidade e o descumprimento das normas que estabelecem a erradicação da pobreza, o direito à assistência social e à implementação de políticas públicas de acolhimento e qualificação ou requalificação de seres humanos em situações de extrema miserabilidade.

Requer provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de ilícito indenizável, condenando os apelados solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos cinquenta reais), referentes a bolsa social e cesta básica não recebidos, e lucros cessantes no valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil reais), equivalente ao período de 24 meses de trabalho, e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados (id. 26091241).

Em contrarrazões, a primeira recorrida (SANEAR) propugnou o desprovimento do recurso (id. 26091247).

O segundo recorrido (Município de Rondonópolis) rebateu os fundamentos do recurso, destacando, em síntese, que inexistiu prova de ilícito, ao contrário, a desativação do “lixão” decorreu de imposição de Lei Federal de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) e a todos os catadores que ali trabalhavam em condições degradantes foi ofertada a possibilidade de filiarem-se a uma cooperativa, na qual hoje possuem condições dignas de trabalho, recebem remuneração superior àquela que auferiam anteriormente, além de estarem filiados à Previdência Social. E, evidentemente, apenas os que aderiram à cooperativa estão trabalhando e recebendo por isto e usufruindo os subsídios da bolsa auxílio paga pela empresa SEGER e da cesta básica disponibilizada pela Secretaria de Promoção e Assistência Social, conforme restou disciplinado no Termo de Cooperação. Remata que o eventual prejuízo, caso tenha sido experimentado, teria decorrido de culpa exclusiva da autora, a qual deixou de filiar-se à citada cooperativa (id. 26091248).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, pela confirmação da sentença, asseverou que
“A extinção do depósito de lixo refletiu obediência a normas legais ambientais e de saúde pública. A atividade que ela desenvolvia perambulando sobre o lixo era vedada por lei, porque perigosíssima a si e respectiva família. Nada há reparar”
(id. 36159457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à pretensão indenizatória decorrente da súbita supressão das atividades de catadora de recicláveis exercida pela autora no aterro sanitário do município de Rondonópolis, que se deu em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, vejamos:

“Art. 37. [...] § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, para que exista o dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta do ente público. Nessa seara, o ônus da ora apelante se resumiria em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. Por outro lado, à Administração caberia comprovar, em sua defesa, alguma excludente, isto é, se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento, sob pena de, não o fazendo, responder civilmente pelos danos provocados por seus agentes. Logo, apesar da natureza objetiva da responsabilidade do Estado, faz-se necessário perquirir a existência do ato ilícito, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre um e outro.

Na hipótese dos autos, é importante consignar que o fechamento do lixão se deu em cumprimento a mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal. Assim, vislumbra-se prontamente a inexistência de qualquer ato ilícito perpetrado pelos apelados ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

Neste sentido, estabelece a Lei no 12.305/10 que:

“Art. 17. O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;

(...)

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

§ 1o - Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.

§ 2o - A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.

Art. 18 A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

(...)

II
-

implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:

(...)

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados
, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

XII - mecanismos
para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos
;

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

II - catação
, observado o disposto no inciso V do art. 17;

(...).
(grifei)

Além do mais, forçoso concluir que a Lei no 12.305/10 apenas teve como escopo efetivar os comandos constitucionais, sendo instrumento para equacionar o descarte de resíduos e rejeitos na natureza nos locais apropriados, e que a atividade de catação de resíduos ou rejeitos foi expressamente proibida no art. 48, II, da referida lei, inexistindo, portanto, o direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da preservação do meio ambiente e da submissão aos comandos legais e constitucionais que envolvem o tema.

Outrossim, não se vislumbra elementos ensejadores da responsabilidade civil dos apelados, porquanto, como dito, inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado no caso em comento, o qual apenas deu cumprimento a Lei de Resíduos Sólidos, o que também afasta o pedido de compensação por dano moral formulado.

Destaca-se, ademais, que ficou comprovado nos autos que os apelados envidaram esforços na criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, uma vez que, antes do fechamento do lixão, foi criada a
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável Nova Esperança
, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão (id. 26091135).

Noutro giro, só é cabível, mediante a edição de lei, o pagamento de uma verba de cunho assistencial aos catadores previamente cadastrados, com vistas a inseri-los de maneira diversa no mercado de trabalho. Todavia, tal verba de configura mera liberalidade do ente público, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Sendo assim, em que pese a apelante estar desapontada com o não recebimento dos benefícios, isso só seria possível se esta tivesse se filiado à cooperativa, o que não ocorreu no presente caso. De outra sorte, se esta assim o quiser, poderá em qualquer tempo ingressar na cooperativa conforme prevê o Estatuto Social da mencionada entidade (art. 6o).

Conclui-se, destarte, inexistir elementos ensejadores da responsabilidade civil dos apelados, porquanto inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado, bem como não se vislumbra danos ao direito personalíssimo da apelante.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESATIVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO. AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO EX-CATADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LOCAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA MATERIAL JÁ RECEBIDA, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB E DA NOVO GRAMACHO ENERGIA AMBIENTAL S/A. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A TAIS RÉUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. VERBA MATERIAL ORIUNDA DO "FUNDO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES E CATADORAS DO ATERRO METROPOLITANO", COM O OBJETIVO DE AMPARAR OS TRABALHADORES QUE RETIRAVAM O SEU SUSTENTO DAQUELE ATERRO, ESTIMULANDO A SUA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NESTE PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO, O QUE NÃO TEM CARÁTER INDENIZATÓRIO, TRATANDO-SE DE BENEFÍCIO MERAMENTE ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DADA A NATUREZA DA VERBA RECEBIDA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. O FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO DECORREU DE IMPOSIÇÃO LEGAL. FIM DA LICENÇA AMBIENTAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA RENOVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESTABELECIDA NA LEI 12.305/10, QUE DETERMINA A ERRADICAÇÃO DOS "LIXÕES", NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS RÉUS COM O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ATERRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00554881820138190021, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 16/04/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-03)

E neste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) - ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. O fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei. Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (
N.U 1003041-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL – FECHAMENTO DO “LIXÃO” – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada. Em vista de o fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei. Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público. Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção”. (
N.U 1002792-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 30/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas. 2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente. 3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado”.
(APELAÇÃO CÍVEL 1002833-55.2018.8.11.0003, DESA. ELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019).

Por fim, quanto à insurgência de que não foram cumpridas as cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC então firmado, não detém a apelante a legitimidade para reivindicar o acordado e sim as partes que participaram de tal instrumento, quais sejam, o Município de Rondonópolis, o SANEAR, o Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

Nesse diapasão, como bem salientou o douto sentenciante, inexistindo um dos pressupostos para a responsabilização civil dos apelados e considerando a inexistência de dano ao direito personalíssimo da apelante, a improcedência dos pedidos se impõe.

Nessa extensão, não se afigura ofensa ao art. 489, §1o, VI, do CPC, pois, uma vez que a r. sentença julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado, despiciendo distingue sobre eventual precedente suscitado pela parte. Ao contrário, a matéria já é hóspede neste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, mantenho suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023